Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-81.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709986-81.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISANIL FRANCISCO GUALBERTO EMBARGADO: MARIA ILDEFONSO GRANGEIRO GUALBERTO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ISANIL FRANCISCO GUALBERTO (ID 71256064) em face do acórdão ID 70838929, que negou provimento ao recurso do ora Embargante. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2025 17:47:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador